Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712299-52.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A., JOSE NUNES DE SANTANA APELADO: JOSE NUNES DE SANTANA, BANCO C6 S.A. DESPACHO Sejam os autos remetidos para a primeira instância para certificação de que a parte apelante/apelada BANCO C6 S.A. não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 14:02:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora